Tribunal: TJDFT
Processo: 0751721-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente gestante e genitora de crianças menores de 12 anos. Periculosidade in concreto. Garantia da ordem pública. Prisão domiciliar. Crime cometido com violência contra a pessoa. Custódia cautelar mantida. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.